Tribunal: STF
Processo: HC 221019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial nº 1.960.477/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 10 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 15 (disparo de arma de fogo) e 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), todos da Lei nº 10.826, de 2003. 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento, para absolver o paciente do crime de disparo de arma de fogo. Redimensionou a sanção para 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Na sequência, recurso especial foi direcionado ao STJ, ato apontado coator.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial, nem consentimento ou existência de diligências prévias. Sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta ser o caso de reconhecimento da nulidade por derivação das provas decorrentes da ação. Destaca a demora no julgamento do recurso especial interposto.



    5. Pretende, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou haver o Relator, em 24/05/2023, não conhecido do REsp nº 1.960.477/MG, havendo a defesa interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Verifico que o cabeçalho desta impetração aponta como autoridade coatora o “Relator do Hc Nº 196.0477 do Superior Tribunal de Justiça”. Retifique-se a autuação para constar, como coator, o Relator do Agravo em Recurso Especial nº 1.960.477, do Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este habeas corpus volta-se contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Agravo em Recurso Especial nº 1.960.477/MG. No posterior julgamento, o Ministro Relator, em decisão individual, não conheceu do recurso especial. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. Ao deixar de conhecer do recurso especial, em decisão superveniente, o Ministro Relator também assentou não reconhecer hipótese de concessão de habeas corpus de ofício, por não vislumbrar flagrante ilegalidade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator